Tribunal: STF
Processo: RE 168484
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FINSOCIAL. LEI N. 7689/1988.
DECRETO-LEI N. 1940/1982. 2. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 150.764-1-
PE, O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9., DA LEI N. 7689, DE 15.12.1988,
DO   ART. 7., DA LEI N. 7787, DE 30.6.1989; DO ART. 1.,
DA LEI N. 7894, DE 24.11.1989, E DO ART. 1., DA LEI N. 8147,
DE 28.12.1990. RECONHECEU A CORTE A VIGENCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR
DO FINSOCIAL, A QUE SE REFERIA O DECRETO-LEI N. 1940/1982, COM AS
ALTERAÇÕES OCORRIDAS ATÉ A CONSTITUIÇÃO DE 1988, A VISTA DO ART. 56
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, COM
BASE NA ALIQUOTA DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE A RECEITA BRUTA
(FATURAMENTO), EIS QUE NÃO TEVE COMO VALIDAS AS MAJORAÇÕES
SUBSEQUENTES DISCIPLINADAS NAS DISPOSIÇÕES ACIMA TIDAS COMO
INCONSTITUCIONAIS. 3. OBRIGAÇÃO DAS EMPRESAS RECORRENTES DE
RECOLHER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O FINSOCIAL, NOS LIMITES REFERIDOS,
ATÉ A INCIDENCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 70/1991. 4. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.